Tribunal: CARF
Processo: 10783.902349/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.902349/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.378 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
IMPERIO CAFE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA
Não padece de nulidade o procedimento fiscal, contra o qual o contribuinte
pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. VENDA DE CAFÉ. CREDITAMENTO
Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os
documentos apontavam para uma intermediação por pessoa jurídica, incabível
o creditamento integral das contribuições, cabendo apenas o crédito presumido
pela aquisição de pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de PIS não-cumulativa, com base
na Lei no 10.637/02, relativo ao 2o trimestre de 2011, no valor de R$ 340.153,21.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.902349/2013-02
Fl. 5207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902349/2013-02

A DRF/Vitória exarou o despacho decisório de fl. 797, com base no Parecer
Fiscal DRF/VIT/ES no 39/2014 de fls. 791/796, decidindo deferir parcialmente o direito
creditório pleiteado.
No Parecer Fiscal DRF/VIT/ES no 39/2014 consta consignado, em resumo, que:
(...)
Diante das fartas provas e documentos acostados ao processo administrativo n°
15586.720.149/2014-56, a fiscalização constatou na escrituração da IMPÉRIO
COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA infração tributária relacionada à apropriação indevida de
créditos integrais da contribuição social não cumulativa – PIS (1,65%), calculados sobre
os valores das notas fiscais de aquisição de café em grãos; quando o correto seria a
apropriação de créditos presumidos (art. 29 da Lei n° 11.051, de 29/12/2004 (DOU
30/12/2004), que deu nova redação ao artigo 8o da lei n° 10.925/2004).
Isso porque as pretensas aquisições de café contabilizadas pela IMPÉRIO COMÉRCIO
DE CAFÉ LTDA em nome de inúmeras empresas laranjas foram usadas para dissimular
as verdadeiras operações realizadas, quais sejam: aquisições de café em grãos
diretamente de pessoas físicas (produtores rurais/maquinistas).
Assim, efetuou-se a RECOMPOSIÇÃO dos saldos dos créditos decorrentes de
operações do mercado interno e externo. Após o desconto dos créditos com as
contribuições da COFINS devidas mensalmente, efetuou-se o cálculo dos saldos dos
créditos passíveis de ressarcimento, os quais foram pleiteados por meio de
PER/DCOMP.
Em face da IMPÉRIO COMERCIO DE CAFE LTDA foram lançados os valores
devidos a título de COFINS em razão da falta/insuficiência de crédito a descontar no
período e, principalmente, a apuração dos novos valores passíveis de ressarcimento.
A fiscalização limitou o valor do PEDIDO DE RESSARCIMENTO ao valor do saldo
do crédito a descontar referente à parcela do MERCADO EXTERNO (PASSÍVEL DE
RESSARCIMENTO).
Como dito, a recomposição dos créditos a descontar do PIS não-cumulativo além de
resultar em saldo a pagar dessa contribuição em vários períodos de apuração acarretou
no NÃO RECONHECIMENTO dos créditos pleiteados nos PEDIDOS DE
RESSARCIMENTO.
CONCLUSÃO
Em síntese, revendo os detalhamentos de apuração do crédito vindicado, a contabilidade
e os documentos fiscais disponibilizados pelo contribuinte, bem como, cotejando com
os elementos e documentos acostados aos autos do processo administrativo n°
15586.720.149/2014- 56, não foi possível reconhecer o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, bem como homologar as compensações requeridas.
(...)
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em 15/05/2014 (fls.
801/804) e apresentou, em 11/06/2014, Manifestação de Inconformidade (fls. 806/874 e ss),
onde alega, em síntese que: (a) o fisco utilizou todo o procedimento fiscalizatório adotado em
Mandado de Procedimento Fiscal anterior; (b) a Auditoria Fiscal tomou suas conclusões
unilaterais extraídas do Relatório Fiscal produzido nos processos administrativos fiscais
15586.000449/2010-91 e 15586.720841/2012- 12; (c) a prática adotada, de adquirir o café via
pessoas jurídicas, é lícita, e representa elisão fiscal ou planejamento tributário; (d) diante das
verificações cadastrais realizadas no sítio federal e próprio, estando a empresa vendedora
totalmente regular perante a receita a impugnante adquiria as mercadorias (café), para
atendimento do mercado internacional e consequentemente, por permissão legal creditava-se do
PIS/COFINS da operação; (e) a empresa não responde pela regularidade fiscal da pessoa jurídica
Fl. 5208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902349/2013-02

da qual efetuou a aquisição; (f) não há comprovação de que a empresa induziu pessoas a
constituírem “pseudoempresas”; (g) se houve algum ilícito, tal aconteceu na sonegação do
atacadista, e não no creditamento; (h) no caso da possibilidade de acesso à movimentação
financeira por parte do Fisco, conflitam aparentemente a inviolabilidade do sigilo de dados (art.
5o, XII) e da vida privada (art. 5o, X), com o princípio geral do sistema tributário (art. 145, § 1o),
os objetivos fundamentais (art. 3o) e os direitos sociais (art. 6o); (i) não houve intimação da
empresa para fornecimento das informações referentes à movimentação financeira, como
estabelece o art. 4o, § 2o do Decreto no 3.724/2001; (j) o fisco disponibilizou no Relatório Fiscal
informações de terceiros, sigilosas, maculando o procedimento; (l) não houve ciência do MPF
respectivo; (i) não foram incluídos no lançamento pessoas físicas, sócios, outras empresas do
grupo ou empresas consideradas “laranjas”; (m) não há prova de que a empresa
comprava/pagava por nota fiscal de empresas “laranjas”; (n) a Lei no 12.844/2013, que fez
alterações na Lei no 10.522/2002 está vinculada nas decisões do STJ sobre o adquirente de boa-fé
externada no discorrer desta defesa e encontra-se, intimamente ligada ao caso concreto balizado
neste processo administrativo fiscal; (o) cabe ao Fisco provar o que alega; e, (p) o Fisco não
pode transferir para terceiros comprovadamente inocentes o ônus da evasão fiscal decorrente da
fragilidade de seus próprios controles.
Ao final, pugna que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade, procedendo-
se a respectiva restituição mediante compensação nos termos pleiteados, diante do direito
cristalino que acoberta a manifestante, anulando-se todos os efeitos daninhos decorrentes.
A lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão no 12-76.031, de 20/05/2015 (fls.5037/5064), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela interessada, identificando a
ausência de nulidade e de cerceamento de defesa, e a existência de simulação/dissimulação por
meio de interposta pessoa, com o fim de afastar o pagamento de contribuição devida, mantendo a
glosa dos créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente, contra o
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário (fls.5077\5182), em que
reafirmou as razões de defesa apresentadas na manifestação de inconformidade, pautada na
aquisição de boa-fé, com base no REsp 1.148.444/MG, julgado sob rito dos recursos repetitivos,
definido no art. 543-C do CPC, no sentido de que o comerciante que adquire mercadoria, cuja
nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) tenha sido posteriormente declarada inidônea, é
Fl. 5209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902349/2013-02

considerado terceiro de boa-fé, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada.
Cita também jurisprudências deste Conselho Administrativo Fiscal nesse sentido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – da Admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 27/05/2015 (fl.5068) e
protocolou Recurso Voluntário em 03/06/2015 (fl. 5069) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o processo em discussão é um dos inúmeros
instaurados em virtude do mesmo procedimento fiscal realizado em razão dos aludidos pedidos
de restituição, os quais foram objeto de análise e julgamento, com reconhecimento apenas parcial
dos pleitos, mediante reconstituição da escrita fiscal, redundando em redução dos valores
pretendidos.
A glosa parcial dos créditos apropriados pela recorrente, foi baseada na
constatação de que houve fraude na operação de compra do café em grão. De acordo com a
Informação Fiscal, a contribuinte escriturou notas fiscais de “pseudopresas atacadistas”, todas de
fachada ou laranjas, para acobertar as verdadeiras operações realizadas de aquisições de café em
grãos diretamente de produtores rurais pessoas físicas.
Os créditos integrais de PIS não-cumulativo (1,65%), apropriados indevidamente
nos livros contábeis da recorrente, foram glosados e reconhecido o direito ao crédito presumido
sobre tais operações, na forma da legislação aplicável (Art. 29 da Lei no 11.051, de 29/12/2004
(DOU 30/12/2004), que deu nova redação ao artigo 8o da lei no 10.925/2004), e tem como pano
de fundo provas amealhadas no bojo dos autos do processo administrativo no
15586.720.149/2014-56, no qual constam os documentos, testemunhos e outros elementos
colhidos no curso das investigações, cuja cópia foi entregue à contribuinte juntamente com a
intimação do despacho decisório.
Feitas as breves considerações, passa-se de plano à análise das alegações
apresentadas no recurso.
II – Da preliminar de nulidade do procedimento fiscal:
Em sede de preliminar, defende a recorrente a nulidade do procedimento fiscal, ao
argumento de violação das garantias do contraditório e da ampla defesa, porque a "Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira" (RMF) não fora precedida de intimação da
interessada, conforme determina o art. 4°, §2o, do Decreto no 3.724/01, quebrando, assim,
prematuramente o seu sigilo bancário. Nesta linha, argumenta adicionalmente que a Receita
Federal maculou o procedimento fiscal, porque disponibilizou no seu relatório informações

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 5210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902349/2013-02

sigilosas de terceiros, incluindo depoimentos de gerentes de bancos e fichas cadastrais que não
pertencem a recorrente, sem que fosse intimada para que fornecesse esclarecimentos sobre tais
dados.
Ressalta, ainda, que caberia ao Fisco mensurar a participação da empresa ora
recorrente ou seus respectivos sócios no esquema fraudulento. Dito isto, afirma que este
Conselho não pode permitir o tratamento igual aos desiguais, no sentido de dispensar a
recorrente o tratamento dado aos demais apontados nos autos do processo ora em julgamento,
padecendo de legalidade o procedimento adotado, restando omissa a decisão de piso sobre este
tópico.
Pela forma precisa e didática que se expressou a decisão da DRJ, adoto as suas
razões de decidir sobre este tópico, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e do art. 57, § 3o do
RICARF, in verbis:
Da preliminar de nulidade
Inicialmente, a interessada alega que o Fisco Federal teve informações financeiras
obtidas de depoimentos e documentos de terceiros e, principalmente instituições
bancárias, estas últimas obtidas por força do art. 6o. da LC 105/01.
Aduz que, apesar de a Receita Federal fiscalizar diversas empresas, as quais concluiu
serem "laranjas", não houve intimação da manifestante para que esta fornecesse as
informações cogitadas por terceiros, fato que caracteriza quebra prematura de sigilo
bancário.
Conclui ser inconteste o fato de que não houve respeito ao dispositivo legal supra
mencionado, vez que não precedida da intimação da manifestante, como determina o §
2o do art. 4o do Decreto 3.724/01, que regulamenta o art. 6o da LC 105/01.
E afirma, ainda, que no quesito sigilo falhou a Receita Federal, vez que disponibilizou
em relatório fiscal informações sigilosas de terceiros, depoimentos de gerentes de
bancos, fichas cadastrais que não pertencem a impugnante, fato maculador do
procedimento adotado.
De plano, rejeito a preliminar.
No âmbito do processo administrativo tributário, e em analogia ao processo penal, a
auditoria-fiscal é a fase inquisitorial que, antecedendo a fase contenciosa do
procedimento, não se rege pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, pois se
destina à investigação, à colheita de informações e de elementos de prova para a
formação da convicção da autoridade fiscal a respeito da ocorrência, ou não, do fato
gerador do tributo e de infrações porventura existentes.
O encerramento da referida fase deu-se com a lavratura do auto de infração no processo
administrativo no 15586.720149/2014-56, tendo a fiscalização constatado na
escrituração da IMPÉRIO COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA infração tributária
relacionada à apropriação indevida de créditos integrais da contribuição social não
cumulativa - PIS (1,65%), calculados sobre os valores das notas fiscais de aquisição de
café em grãos; quando o correto seria a apropriação de créditos presumidos (art. 29 da
Lei n° 11.051, de 29/12/2004 (DOU 30/12/2004), que deu nova redação ao artigo 8o da
lei n° 10.925/2004).
Iniciou-se, então, a fase contenciosa, esta sim plenamente regida pelo princípio do
contraditório e da ampla defesa, ou de modo mais amplo, do devido processo legal.
A corroborar esse entendimento está o fato de que a auditoria-fiscal, em certos casos,
pode ser reduzida ao mínimo, dispensando qualquer fiscalização externa para efetuar o
lançamento tributário e, então, o Fisco autua o contribuinte sem auditar no seu
estabelecimento e sem intimá-la previamente, desde que já disponha dos elementos de
prova para tanto, como acontece nas autuações decorrentes do simples exame de
Fl. 5211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902349/2013-02

declarações (Declaração de Ajuste Anual de Pessoa Física - DIRPF, ou Declaração de
Contribuições e de Tributos Federais da Pessoa Jurídica - DCTF) em cotejo com dados
disponíveis nos sistemas informatizados.
Portanto, a intimação prévia - ou auditoria externa - é uma opção de trabalho que o
Fisco tem para os casos em que seja necessário colher documentos, esclarecimentos ou
outros meios de prova diretamente junto ao contribuinte ou, eventualmente, junto a
terceiros como nos casos referentes à Requisição de Informações sobre a Movimentação
Financeira – RMF.
Assim, em sede pretoriana ou doutrinária, é mansa e pacífica a tese de que não incide,
pelo menos em sua plenitude, o princípio do contraditório e da ampla defesa, ou do
devido processo legal, na fase inquisitorial do processo administrativo fiscal, o que não
impede reconhecer a existência de disciplinamento legal regendo a atuação das
autoridades fiscais nesta fase, pois não se trata de fase discricionária, muito menos
arbitrária.
Neste contexto é que deve ser interpretada a determinação de que a quebra do sigilo
bancário seja precedida de intimação para que o contribuinte apresente os extratos
bancários. Não se trata de pressuposto essencial para a posterior Requisição de
Informações sobre a Movimentação Financeira – RMF, mas de traçar uma correta linha
de ação concernente aos dados requisitados, evitando o excesso ou a falta . Tal
conclusão encontra apoio quando se examina o texto legal, instituidor da norma, que
autorizou o exame de dados das instituições financeiras pela autoridade fiscal:
Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a
que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Ora, os requisitos legalmente impostos para o exercício do poder concedido para a
devida requisição de movimentação financeira são: (1) que haja processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso; e (2) que o exame dos registros financeiros
requisitados seja considerado indispensável pela autoridade administrativa competente.
Não se vislumbra, portanto, qualquer condicionamento ao exercício do poder de
requisitar informações financeiras à prévia intimação, nem do titular de eventual conta,
nem do terceiro por ventura a ele vinculado.
Não regulou em sentido contrário, ao que dispõe a Lei Complementar no 105/01, o
Decreto no 3.724/01, embora este tenha feito menção à chamada intimação prévia do
sujeito passivo para apresentação de informações financeiras, antes da requisição às
correspondentes Instituições. Contudo, como será visto na seqüência, não se trata de
esta intimação inaugurar, em plena fase inquisitiva, procedimento contraditório, mas de
objetivar, de instruir e de precisar a referida requisição, conforme já elucidado. O artigo
4o do Decreto no 3.724/01 trata da questão nos seguintes termos:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados,
em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente
terão início por força de ordem específica denominada Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), instituído mediante ato da Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 30 de abril de
2007)
(...)
Fl. 5212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902349/2013-02

§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente
poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 30 de abril de 2007)
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 30 de abril de 2007)
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF)
e será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação
de informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do
MPF.
§ 3o O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das informações
prestadas, observada a legislação penal aplicável.
§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1o, inclusive por intermédio do
Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de
cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou
por seu chefe imediato.
(...)
Demonstra-se que a intimação prevista no §2o do art. 4o, longe de instituir contraditório
e ampla defesa na fase inquisitorial, o que de fato é incompatível com a natureza dessa
fase, encontra-se no âmbito de regulamentação do próprio MPF – mandado de
procedimento fiscal -, denotando ser a sua finalidade a de orientação e delimitação da
atividade do Auditor-Fiscal responsável pela condução da apuração do fatos. Observe-
se a parte final do dispositivo quando explicita a finalidade da mencionada intimação, a
ser efetuada previamente para colher informações necessárias à execução do MPF.
Subordina, assim, aquele ato à própria execução do Mandado de Procedimento Fiscal,
que vincula por sua vez a realização da fiscalização nele especificada a Auditor-Fiscal
designado para cumprir o mandado, que, então, responde perante à Administração por
eventual falha. Em outras palavras, incúria na execução do MPF pode levar a processo
disciplinar, mas não à nulidade das autuações.
Por outro lado, o dispositivo condicionou aquela intimação ao requisito de necessidade
(“necessárias à execução do MPF”), logo, caso entenda desnecessária a referida
intimação pode ser dispensada.
Finalmente, ad argumentandum tantum, as RMF expedidas referem-se a terceiros
vinculados por operações financeiras com o contribuinte, não a esta diretamente, não
haveria, portanto, obrigatoriedade, se necessário fosse, de intimá-la. Em conseqüência,
não há legitimidade para qualquer contradita da Império em relação a estas requisições.
Fl. 5213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902349/2013-02

Ademais, houve a devida intimação para cada titular de direito antes da mencionada
requisição, conforme se comprova facilmente a partir do simples exame dos autos.
Dessa maneira, resta completamente carente de qualquer base legal ou factual, a
alegação do contribuinte de que teria havido cerceamento de defesa em razão de que o
correspondente interessado, em cada caso, não fora intimado previamente à investigação
procedida.
Ainda neste contexto, a impugnante argumentou que a Receita Federal maculou o
procedimento fiscal, porque disponibilizou no seu relatório informações sigilosas de
terceiros, incluindo depoimentos de gerentes de bancos e fichas cadastrais que não
pertencem à impugnante. O Exame dos autos não corrobora, ao contrário refuta, a
alegação. Ademais, qualquer desvio em relação ao resguardo do sigilo de terceiro
poderia implicar em reprimenda ao servidor responsável, mas nunca geraria nulidade
em benefício do contribuinte alegadamente faltoso em suas obrigações tributárias.
Assim, de qualquer perspectiva que se analise não se vislumbra, nem remotamente, a
hipótese de nulidade suscitada sob o fundamento sub examine.
Com tais considerações, afasta-se a preliminar de nulidade deduzida pelo impugnante.
Como se observa, são precisos os fundamentos da decisão de piso, de forma que
restou claro que a intimação fiscal prevista no Decreto 3.724/01 não institui o contraditório e
ampla defesa na fase da fiscalização, apenas se presta à regulamentação do próprio Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF.
Em outras palavras, a legislação invocada pela recorrente apenas tratou de
regulamentar os passos a serem seguidos pela autoridade administrativa no curso da execução de
seu ofício. Portanto não ocorreu nenhuma violação aos princípios invocados, ao tempo que foi
dada oportunidade à defesa do contribuinte, a oportunidade de apresentar seus dados financeiros
ou qualquer outra informação, essencial a sua defesa, em momento próprio, durante o processo
administrativo propriamente dito.
Cumpre ressaltar, ainda, que a recorrente se insurge contra a divulgação pela RFB
de dados sigilosos de terceiros, que maculariam o procedimento. No entanto, não indica
individualmente quais seriam tais dados, a que folhas se encontram, ou por qual fundamento
normativo específico maculariam o procedimento, limitando-se a considerações principiológicas,
sem apontar sua relação direta com a situação descrita os autos.
É de se recordar que os dados constantes do relatório fiscal trazem diversas
empresas investigadas em operação especial na qual se apurou que, de fato, tratavam-se de
“pseudoempresas”, artificialmente criadas, sem patrimônio e estrutura física, funcionários, que
“guiavam” café a terceiros. E, no caso, o terceiro é justamente a recorrente, que comprava café
de tais “pseudoempresas”. Clara, assim, a conexão com os dados de terceiros trasladados ao
presente processo.
Portanto, afasta-se a nulidade suscitada pela recorrente.
III – Do mérito:
No mérito a recorrente alega que não procede a glosa parcial realizada pela
fiscalização, sob o argumento de que era compradora de boa fé, com base nas seguintes
alegações:
- por questões lícitas de planejamento tributário, a recorrente buscou se utilizar de uma
sistemática legal para maximizar o impacto tributário;
- antes de cada operação consultava a inscrição das empresas vendedoras e finalizava a
operação com pagamento à vista por meio de TED’s eletrônicas nas contas das
empresas vendedoras/fornecedoras;
Fl. 5214
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902349/2013-02

- que não constitui sua obrigação legal verificar a regularidade fiscal das pessoas
jurídicas suas fornecedoras, sequer poderia requisitar informações sobre recolhimentos
de tributos atinentes as operações fiscais das empresas atacadistas, reconhecidas pela
fiscalização como pseudo-empresas, cujo ônus exclusivo do Fisco;
- cita precedentes do CARF, onde foi acolhida a tese de boa-fé do contribuinte, que
demonstrou a ocorrência da operação, mesmo considerando a origem dos créditos por
notas fiscais inidôneas;
- cita jurisprudência do STJ (REsp 1.148.444/MG), onde restou decidido que o
comerciante que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora)
tenha sido, posteriormente declarada inidônea, é considerado terceiro de boa-fé, o que
autoriza o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade,
desde que demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada;
- cita a Súmula STJ 509 – É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de
ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda;
- com base no Parecer 396/2013 e na Lei no 12.844/2013, afirma estarem os Auditores-
Fiscais impedidos de cobrar tributos relativos a disputas já definidas a favor dos
contribuintes no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça em recursos
com repercussão geral reconhecida (artigos 543-B e 543-C) como do STJ em recursos
repetitivos.
Sem razão a recorrente quanto a alegação de aquisição de boa-fé. Vejamos.
De acordo com o Relatório Fiscal que embasou a lavratura de auto de infração
discutido no Processo no 15586.720.149/2014-56, no período autuado, a contribuinte fiscalizada
escriturou notas fiscais de “pseudopresas atacadistas”, todas de fachada ou laranjas, para
acobertar as verdadeiras operações realizadas de aquisições de café em grãos diretamente de
produtores rurais pessoas físicas.
No âmbito do referido procedimento fiscal, considerando ter ficado evidente a
intenção fraudulenta do contribuinte em se eximir das contribuições sociais devida, diante das
fartas provas e documentos acostados ao processo administrativo n° 15586.720149/2014-56, a
fiscalização constatou na escrituração da recorrente infração tributária relacionada a apropriação
indevida de créditos integrais da contribuição social não cumulativa — PIS (1,65%), calculados
sobre os valores das notas fiscais de aquisição de café em grãos; quando o correto seria a
apropriação de créditos presumidos (Art. 29 da Lei n° 11.051, de 29/12/2004 (DOU 30/12/2004),
que deu nova redação ao artigo 8° da lei n° 10.925/2004).
Sob o aspecto legal, com a introdução do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, respectivamente, por intermédio das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, os contribuintes, sujeito ao citado regime, adquirentes de bens de pessoas jurídicas
passaram a gozar do direito de apropriar crédito sobre o valor das compras, no valor equivalente
ao percentual de 9,25% da operação de aquisição. O referido percentual corresponde ao
somatório das alíquotas normais fixadas para o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
(1,65%) e Cofins (7,6%), incidentes sobre o valor da receita bruta mensal.
Em relação à aquisição de café em grão, uma particularidade cabe ser ressaltada:
se a empresa adquirente de café em grão compra diretamente do produtor rural – pessoa física –
o valor de seu direito creditório reduz-se a 35% (atendidos certos requisitos) daquele referente a
mesma compra de um atacadista/pessoa jurídica, regra que passou a valer após 01/02/2004,
conforme excertos legais abaixo transcritos. Antes desta data o direito creditório reduzia-se a
zero, não existia:
Fl. 5215
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902349/2013-02

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
[...]
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis no s 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
[...] (grifos não originais)
Antes da vigência do citado preceito legal, prevalecia a regra geral, que vedava a
apropriação de créditos sobre as aquisições do café em grão de pessoa física, na forma do § 3o do
art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
[...] (grifou-se)
Dado esse contexto legal, fica evidenciado que, para os contribuintes, submetidos
ao regime não cumulativo das citadas contribuições, sob o ponto de vista tributário, passou a ser
muitíssimo vantajoso adquirir o café em grão diretamente da pessoa jurídica e não do produtor
rural, pessoa física, porque a primeira operação assegurava-lhes o valor integral do crédito
calculado sobre o preço de aquisição do produto, em vez da parcela equivalente a 35% (trinta e
cinco por cento) do referido preço, a título de crédito presumido.
No entanto, para se valer dos créditos integrais da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, restou constatado pela fiscalização, que a contribuinte se valeu de um artifício
ardiloso, comum na região, de utilizar empresas de fachada, que apenas vendiam notas fiscais,
para dissimular as verdadeiras operações realizadas para adquirir café de produtores pessoas
físicas.
Portanto, a fiscalização operou corretamente quando glosou créditos apropriados
indevidamente, vale dizer, considerou o crédito presumido a que a contribuinte tem direito sobre
as compras de café diretamente de produtor rural.
Fl. 5216
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902349/2013-02

No citado Relatório Fiscal que embasou a lavratura de auto de infração discutido
no Processo no 15586.720.149/2014-56, consta depoimentos de diversos produtores rurais,
prestados durante a operação tempo de Colheita, que confirmam que as ‘pseudo-empresas’ que
constam nas notas fiscais de venda não participam da negociação, são desconhecidas dos
produtores rurais, mas aparecem no momento de preenchimento da Nota Fiscal por exigência do
real comprador.
Além de diversos depoimentos de sócios e administradores das empresas
“fornecedoras”, obtidos durante as operações Tempo de Colheita e Broca, citados no Parecer
Fiscal, que esclarecem o modus operandi das empresas envolvidas e confirmam os indícios,
inclusive o de participação dos compradores na fraude. Resta evidenciado, ainda, que tais
empresas eram previamente montadas, nunca foram atacadistas, nem mesmo sequer atuaram no
seguimento de compra e venda de café, mas foram criadas unicamente para fornecer notas fiscais
para os verdadeiros compradores de café, que adquiriam a mercadoria diretamente dos
produtores rurais.
São robustas as provas constantes nos numerosos depoimentos de corretores e
produtores rurais. Vejam, por exemplo:
4. EMPRESAS DE FACHADA QUE FIGURAM COMO FORNECEDORAS DA
IMPÉRIO
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 08, de 30/03/2009, COLÚMBIA, ACÁDIA,
DO GRÃO e L&L foram instadas a manifestarem-se sobre diversos quesitos
formulados pela fiscalização.
Nas manifestações de igual teor, COLÚMBIA, ACÁDIA, DO GRÃO e L&L,
asseveraram que a mudança na forma de tributação do PIS/COFINS aguçou o “desejo”
pelo creditamento integral das referidas contribuições, vez que representava 9,25% do
total da nota fiscal emitida por uma pessoa jurídica.
Reafirmaram que os reais compradores possuem o pleno conhecimento de que “as notas
fiscais são vendidas (...)”.
Sobre a venda da nota fiscal, esclareceram que até 2003, o valor era equivalente a 1%
do valor da nota; a partir de 2004, variando entre R$ 0,30 a R$ 1,00.
(...)
O produtor rural/maquinista Renato Mielke compareceu à fiscalização e deu detalhes
acerca das negociações de café de seu pai, Waldemar Alberto Mielke.
Renato Mielke resumiu o cenário da cadeia de comercialização do café:
Que o declarante é filho do Sr. Waldemar Alberto Mielke, sendo que as
negociações de café do seu pai são realizadas pelo declarante;
Que o declarante informou que tanto o café de sua produção quanto do seu pai e
de terceiros negociados pelo declarante são guiados em nome de empresas que
não praticam operação de compra e venda de café;
Que essas supostas empresas são oferecidas ao declarante para guiar café
pelos seus responsáveis;
Que pela utilização de notas fiscais dessas empresas o declarante paga o
valor que varia de R$0,80 a R$1,00 por saca de café;
São fartas provas de conexão entre os sócios da empresa recorrente e as
“pseudoempresas”, tendo sido trazidos elementos probatórios em relação a cada uma das
empresas que tiveram suas notas fiscais glosadas, que não são individualmente afastadas pela
recorrente.
Fl. 5217
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902349/2013-02

Somando-se a este quadro de graves irregularidades, o fato de que nenhuma das
empresas diligenciadas possuíam armazéns ou depósitos nem funcionários contratados (ou um
funcionário, no máximo), o que, em condições normais de operação, contrariava as tradicionais
empresas atacadistas de café estabelecidas na região, detentoras de grande estrutura operacional
e administrativa necessária para armazenar, beneficiar e movimentar o grande volume de café
transacionado. Com efeito, revelam as provas colhidas no âmbito das referidas operações, que o
único estoque que as “pseudoatacadistas” mantinham eram os talonários de notas fiscais, que
consistia na única mercadoria por elas transacionadas no mercado negro criado pelos
fraudadores.
Assim, sem a existência de depósitos, funcionários, maquinário e qualquer
logística, tais empresas não tinham a menor condição de transacionar tão grande quantidade de
café em grão, até porque não tinham um grão do produto para venda. Com tal estrutura, a única
atividade que era passível de ser realizada pelas pessoas jurídicas investigadas, certamente, era a
venda e emissão de notas fiscais inidôneas, conforme sobejamente comprovado no curso do
processo investigativo efetivado no âmbito das citadas operações.
As provas colhidas no curso das citadas operações evidenciam ainda que as
denominadas empresas “pseudoatacadistas” eram empresas de “fachada” ou “laranja”, utilizadas
apenas para simular operações fictícias de compra e venda de café em grão com os produtores
rurais e empresas exportadoras e torrefadoras. Em outras palavras, a fraude consistia na
simulação simultânea de duas operações: uma de compra dos produtores rurais, pessoas físicas, e
a outra de venda para as empresas exportadoras e industriais.
Ainda, não restam dúvidas de que a recorrente tinha pelo conhecimento de tais
operações. As informações fiscais, respaldadas em fartos documentos obtidos e apreendidos
durante as citadas operações, e as declarações prestados pelos representantes de direito
(“laranjas”), procuradores e de pessoas ligadas às empresas “pseudoatacadistas”, colhidos
durante a operação, confirmam a participação dos compradores finais do café em grão na fraude,
dentre os quais a recorrente.
Diante de todo contexto, também perde relevância, para fins de prova, os registros
contábeis realizados com base nas notas fiscais inidôneas, que não representavam a real operação
de aquisição realizada pela recorrente. Tais registros apenas reproduziram na escrita contábil e
fiscal os dados extraídos de documentos forjados, com claro propósito de acobertar uma
operação de compra e venda fictícia. Não se trata da declaração de inidoneidade de documento
fiscal, mas da utilização de empresas de fachada para lograr proveito próprio. Assim sendo, é
plenamente justo que se coloque de lado a operação simulada, adotando-se, para fins fiscais, a
operação efetivamente ocorrida.
Dessa forma, fica demonstrado que a questão relevante para o deslinde da
controvérsia não é a falta de comprovação do pagamento e da efetiva entrega das mercadorias,
mas, em saber qual a real operação de compra e venda foi realizada pela recorrente, diante da
existência do gigantesco esquema fraude devidamente comprovado nos autos.
Além disso, diferente da ampla extensão dos efeitos alegados pela recorrente, a
consulta aos cadastros do CNPJ e SINTEGRA prova apenas que a empresa estava em situação
cadastral ativa, mas, sabidamente, a inscrição regular em tais cadastros não prova a existência
real da pessoa jurídica. De outra parte, embora tenha se revelado diligente com a obtenção de
documentos que certificavam a regularidade formal da existência dos seus fornecedores, a
recorrente não teve a mesma diligência, para fim de verificação da existência de fato, da
Fl. 5218
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902349/2013-02

idoneidade empresarial, da capacidade operacional e patrimonial das denominadas
“pseudoatacadistas”.
A recorrente ainda argumentou que o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) estava em consonância com a sua alegação de comprador do boa fé, consolidado no
julgamento do REsp no 1.148.444/MG, julgado sob rito dos recursos repetitivos, definido no art.
543-C do CPC, cujo enunciado da ementa segue transcrito, para uma melhor análise:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE
ICMS. APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE).NOTAS
FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE
BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das Turmas
de Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007;
REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
07.08.2007, DJ 10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp
176.270/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ
04.06.2001; REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda
Turma, julgado em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro
Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp
89.706/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ
06.04.1998).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade
do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não
incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual "salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato" (norma aplicável, in casu, ao alienante).
3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: "(...)os demais atos de declaração de
inidoneidade foram publicados após a realização das operações (f. 272/282), sendo que
as notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de regularidade, havendo o destaque
do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de entradas (f. 35/162).
No que toca à prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de pagamento às
empresas cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204),
sendo a matéria incontroversa, como admite o fisco e entende o Conselho de
Contribuintes."
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a
celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez
caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS.
5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência especial
fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara administrativa, da
inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o que afastaria a boa-fé do terceiro
adquirente, máxime tendo em vista o teor do artigo 136, do CTN.
Fl. 5219
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902349/2013-02

6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/04/2010)
Da simples leitura do referido enunciado, constata-se que há uma diferença abissal
entre a situação discutida nestes autos e a debatida no precedente jurisprudencial em referência.
O que externou o referido julgado foi que o contribuinte não poderia ser prejudicado pela
eventual e desconhecida inidoneidade do terceiro com quem tivesse contratado de boa fé, porém,
condicionou adoção desse entendimento a demonstração de que a operação de compra e venda
fosse efetivamente realizada, o que exclui qualquer tipo de fraude, especialmente, a praticada
mediante simulação.
Nos presentes a autos, em contraste com o julgado paradigma, as aquisições do
café em grão das “pseudoatacadistas” foram comprovadamente simuladas, para acobertar as
efetivas operações de compra e venda celebradas com os produtores rurais e/ou maquinistas.
Portanto, aqui trata-se de operações fraudulentas que, certamente, não se amoldam
à hipótese objeto do julgado paradigma, em que ficou “demonstrada a veracidade da compra e
venda efetuada” e “a celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado)”.
Dessa forma, não há como aplicar o entendimento exarado no referido REsp ao
caso em tela, porque a situação fática nele trata revela-se distinta da que provada nos presentes
autos. Nele há prova de que a operação de compra e venda foi efetivamente realizada, aqui há
prova de que a operação de compra e venda, celebrada com as “pseudoatacadistas” foi simulada.
A recorrente, ainda, busca moldar os fatos para se enquadrar na hipótese da
Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 509 - É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda.
Apesar da argumentação bem elaborada e amplamente fundamentada na
jurisprudência, esquece a recorrente da imensa quantidade de indícios que impedem razoável
dúvida quanto a existência de boa-fé ou mesmo da comercialização do café.
Diante dessa constatação, fica demonstrada a irrelevância do argumento da
recorrente de que somente adquiriu café em grão de empresas de fachada ativas no CNPJ, como
se o mero cumprimento dessa formalidade fosse suficiente para infirmar o vasto acervo
probatório que comprova que as correspondentes operações de aquisição foram simuladas para
acobertar a real operação de compra dos produtores rurais.
No recurso em apreço, a recorrente tenta assumir a posição de vítima do citado
esquema fraudulento. Porém, ao contrário do alegado, as robustas provas colhidas no âmbito das
citadas operações comprovam que, em vez de vítima, ela foi ou poderia ter sido uma das
compradoras beneficiada com o citado esquema de fraude, posto que, se não fosse pronta e
eficiente intervenção da fiscalização da RFB, da Polícia Federal e do MPF, certamente, ela teria
se apropriado ilicitamente de créditos fiscais.
Neste norte, dado o farto contexto fático-probatório, chega-se a conclusão que, em
todas as aquisições realizadas de pessoas jurídicas inidôneas, a recorrente não agiu como
compradora de boa fé. Ao contrário, os fatos relatados no citado Relatório Fiscal, respaldados no
amplo acervo probatório colhido no âmbito das citadas operações, demonstram que a recorrente
não só tinha conhecimento, como contribuiu, de forma efetiva, para criação e funcionamento do
citado esquema de fraude, tendo dele se beneficiado ou tentado se beneficiar, mediante a
Fl. 5220
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902349/2013-02

apropriação indevida de créditos integrais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
calculados sobre aquisições simuladas das “pseudoatacadistas” de café em grão.
A matéria trazida à discussão não é nova no CARF, envolvendo o mesmo
contribuinte e já foi alvo de inúmeros julgamentos em Turmas distintas, que sem exceção, por
unanimidade de votos negaram provimento ao Recurso Voluntario, a saber:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
Fraude. Dissimulação. Desconsideração. Negócio Ilícito.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos,
a fim de fazer recair a responsabilidade tributária, acompanhada da devida multa de
oficio, sobre o sujeito passivo autuado. (Acórdão no 3301005.617 – 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária Processo no 15586.000449/2010-91, Relator Conselheiro Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Sessão de 29 de janeiro de 2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Ementa:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÕES. ALTERAÇÕES.
CIÊNCIA.
A prorrogação ou alteração do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) poderá ser
efetuada por meio de registro eletrônico efetuado pela autoridade outorgante,
divulgando a informação na internet, para ciência/acompanhamento do sujeito passivo.
SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. VENDA DE CAFÉ. CREDITAMENTO
Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os documentos
apontavam para uma intermediação por pessoa jurídica, incabível o creditamento
integral das contribuições, cabendo apenas o crédito presumido pela aquisição de
pessoas físicas.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA 2CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária que institui penalidade. (Acórdão no 3403002.893 – 4a Câmara / 3a Turma
Ordinária, Processo no 15586.720841/2012-12, Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan,
Sessão de 27 de março de 2014).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/09/2011
FRAUDE. SIMULAÇÃO DE COMÉRCIO COM PESSOA INTERPOSTA.
Comprovada a simulação de comercialização de café com “atacadista”, glosam-se os
créditos decorrentes da aquisição. Existência de crédito presumido em virtude de
aquisição de produtor rural.
MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO
A multa de ofício qualificada deve ser aplicada quando ocorre prática reiterada,
consistente de ato destinado a iludir a Administração Fiscal quanto aos efeitos do fato
gerador da obrigação tributária, mormente em situação fraudulenta, planejada e
executada mediante ajuste doloso.
Fl. 5221
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902349/2013-02

MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO.
Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais apreciar constitucionalidade
de lei. Súmula CARF no 2.
NULIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente, contra o
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/09/2011
FRAUDE. SIMULAÇÃO DE COMÉRCIO COM PESSOA INTERPOSTA.
Comprovada a simulação de comercialização de café com “atacadista”, glosam-se os
créditos decorrentes da aquisição. Existência de crédito presumido em virtude de
aquisição de produtor rural.
MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO
A multa de ofício qualificada deve ser aplicada quando ocorre prática reiterada,
consistente de ato destinado a iludir a Administração Fiscal quanto aos efeitos do fato
gerador da obrigação tributária, mormente em situação fraudulenta, planejada e
executada mediante ajuste doloso.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO.
Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais apreciar constitucionalidade
de lei. Súmula CARF no 2.
NULIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente, contra o
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal. (Acórdão
no 3402-007.049 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo
no 15586.720149/2014-56, Relator Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida,
Sessão de 23 de outubro de 2019).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
FRAUDE. SIMULAÇÃO DE COMÉRCIO COM PESSOA INTERPOSTA.
Comprovada a simulação de comercialização de café com “atacadista”, glosam-se os
créditos decorrentes da aquisição. Existência de crédito presumido em virtude de
aquisição de produtor rural.
NULIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente, contra o
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal. Recurso
Voluntário Negado. (Acórdão no 3402-007.050 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara /
2a Turma Ordinária, Processo no 10783.902346/2013-61, Relator Conselheiro Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sessão de 23 de outubro de 2019)
Por todas essas razões, deve ser mantida a glosa integral da parcela dos créditos
excedente ao valor do crédito presumido agropecuário, calculado sobre as supostas aquisições de
café em grão das “pseudoatacadistas”, conforme determinado pela fiscalização e mantido no
julgamento anterior.
Fl. 5222
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902349/2013-02

IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar de
nulidade arguida e no mérito negar provimento.
E como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 5223
DF CARF MF
Original